Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ELA - ESCLEREOSE LATERAL AMIOTRÓFICA. DOENÇA RARA. PRECEDENTE DO C. STJ. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Ministério da Saúde ampliou o cuidado a pessoas com doenças raras, instituindo a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, incluindo a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
2. O Superior Tribunal de Justiça já assegurou a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.
3. O Agravante necessita do medicamento Relyvrio, aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá, e tudo indica que não há substituto no Brasil, por isso é abusiva a negativa de seu fornecimento.
4. O custeio do tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o assiste, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.